Tribunal: STF
Processo: HC 187797
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Crimes de associação criminosa e corrupção passiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Perda parcial de objeto do writ. Supressão de instância. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Vargas Lage em favor de Marcos Mendes da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 581.888/SP, mas concedeu a ordem de ofício para ‘determinar, de forma imediata, a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva (caso ainda não expedida, como alega o impetrante), a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes, como a detração e a prisão domiciliar’ (evento 4). 
    O Paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal de São Paulo, pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção ativa (artigos 288 e 333 do CP) (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator:
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJe 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Neste mandamus, o paciente pretende, em suma, que esta Corte proceda à detração da pena, de forma imediata, tendo em vista o mandado de prisão em aberto do paciente, bem porque, segundo alega, o Juízo das execuções ainda não expediu a guia de execução. Em segundo momento, o executado pretende a concessão da prisão domiciliar, devido à nova pandemia que assola o mundo.
    Sobre a detração, de acordo com os arts. 674 do CPP e 105 da LEP, após o trânsito em julgado dos autos, a guia executória deve ser logo expedida.
    Nesse sentido:
    (….)
    Desse modo, urgente é a necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juiz da execução para analisar o pleito de detração.
    No mais, estabelecem o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o direito à detração penal, que deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, diante do trânsito em julgado do decreto condenatório.
    Confira-se:
    (…)
    Assim, não é possível que esta Corte proceda à detração, de forma direta, como quer a defesa, um vez que não detém competência originária para tanto.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, da mesma forma, a esta Corte não foi dada a incumbência de examinar questões da execução de forma direta, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio às instâncias ordinárias.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida e acolhendo o parecer ministerial, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar, de forma imediata, a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva (caso ainda não expedida, como alega o impetrante), a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes, como a detração e a prisão domiciliar.
    Comunique a presente decisão, com urgência.
    Intimem-se.
    No presente writ, o Impetrante, em síntese, defende que o Paciente faz jus à imediata detração da pena. Argumenta que está impedido de formular o pedido de detração ao Juízo das Execuções Penais, uma vez que não existe processo de execução formado. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 do CNJ. Requer, em medida liminar, a aplicação da detração por este Supremo Tribunal Federal (e, consequentemente, seja fixado novo regime prisional). No mérito, requer seja concedida a ordem para fixar o o regime aberto para o cumprimento da pena e, sucessivamente, a prisão domiciliar. 
    Indeferi a liminar, em 30.06.2020. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De qualquer maneira, não é caso de concessão da ordem de ofício, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Sobre o pedido de detração (e seus reflexos no regime prisional inicial do Paciente) e de prisão domiciliar, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou ditos temas. Consignou a impossibilidade de analisá-los de ‘forma direta, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio às instâncias ordinárias’. Em razão disso, determinou o cadastramento da execução penal do Paciente para que, na origem, tais pleitos fossem analisados. 
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Independente da supressão da instância, observo que não fora comprovado que o Paciente se encontra inserido em grupo de risco do Coronavírus para fins da concessão da prisão domiciliar. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Por fim observo que o Juízo de origem, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, cadastrou a guia de execução criminal do Paciente e ‘determino [u] a aplicação da detração penal do período em que o sentenciado permaneceu preso provisoriamente para todos os efeitos’ (decisão de 15.07.2020 – sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo). Portanto, ao menos quanto a esse ponto da impetração, identifico perda de objeto do writ. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora